Tribunal: TJBA
Processo: 8073948-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8073948-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANTONIO CARLOS MOREIRA

Advogado(s):EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.

Ação de declaração de inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado e reconhecimento de descontos indevidos em benefício previdenciário, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência com imposição de obrigação de fazer, repetição de valores descontados em dobro e condenação por danos morais.

II.
Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em: (i) verificar a regularidade do contrato de empréstimo consignado; (ii) a exigibilidade do débito e a restituição em dobro das quantias descontadas; (iii) a configuração de danos morais e o valor arbitrado; (iv) a fixação dos honorários advocatícios.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação por parte do réu/apelante acerca da regularidade da contratação caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC. Supostos comprovantes de crédito não são suficientes, especialmente considerando a vulnerabilidade do consumidor idoso.

4. A responsabilidade objetiva do banco está consolidada pela Súmula 479 do STJ, impondo o reconhecimento da inexigibilidade da dívida e a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC.

5. O dano moral ficou demonstrado pela prática abusiva e foi corretamente fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando a gravidade da conduta, o efeito pedagógico e a compensação justa.

6. Majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça da parte ré/apelante.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nula a dívida decorrente de contrato não comprovado como celebrado pela instituição financeira, sendo devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. Configuram-se danos morais em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor vulnerável, com responsabilidade objetiva da instituição financeira."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 85, §3º; 98, §3º; CDC, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8073948-15.2023.8.05.0001, tendo como Apelante o Banco Itaú BMG Consignado S/A e Apelado Antônio Carlos Moreira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator